Tribunal: TJMT
Processo: 1032220-80.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032220-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), PATRICIA VARGAS PLEUTIM - CPF: 732.918.031-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE RESERVA DE POUPANÇA OU DE VERBA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. MITIGAÇÃO INDEVIDA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução fiscal proposta pelo Município de Tangará da Serra, mantendo a decisão do juízo de origem que indeferiu o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD no montante de R$ 20.793,76. A agravante sustenta a impenhorabilidade do numerário por ser inferior a quarenta salários mínimos e por alegada destinação ao custeio de parto cesariano.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta bancária são automaticamente impenhoráveis; (ii) estabelecer se a alegada destinação do numerário ao custeio de procedimento médico é suficiente para afastar a constrição em execução fiscal sem comprovação idônea da natureza protegida da verba.

III. Razões de decidir

3.

A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial do devedor e exige demonstração objetiva de que os valores constritos se enquadram nas hipóteses legalmente protegidas.

4.

A proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a qualquer quantia inferior a quarenta salários mínimos, sendo necessária prova de que se trata de reserva financeira destinada à subsistência do devedor.

5.

O ônus de comprovar a natureza impenhorável do numerário bloqueado recai sobre o executado, conforme disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC.

6.

A agravante não demonstrou que a conta atingida pela constrição possuía natureza de conta-salário, caderneta de poupança ou outra modalidade de reserva financeira juridicamente protegida.

7.

A mera alegação de destinação do valor ao custeio de parto cesariano, desacompanhada de prova suficiente da indispensabilidade da verba para a subsistência ou de sua natureza alimentar, não afasta a penhora, sobretudo quando o procedimento médico já foi realizado.

8.

O acolhimento da tese da agravante, desacompanhada de comprovação idônea da natureza protegida do numerário, implicaria indevida mitigação dos princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor, consagrados no art. 789 do CPC, segundo os quais o devedor responde, com todos os seus bens presentes e futuros, pelo adimplemento de suas obrigações.

9.

Em execução fiscal, a preservação da efetividade da satisfação do crédito público exige cautela na aplicação das hipóteses excepcionais de impenhorabilidade, que não podem se fundar em presunções ou afirmações genéricas.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC exige demonstração de que o numerário constitui reserva financeira destinada à subsistência do devedor.

2.

O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados em sistema eletrônico recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

3.

A mera alegação de destinação dos valores a despesas médicas relevantes, sem comprovação da natureza protegida da verba, não é suficiente para afastar a penhora em execução fiscal.

4.

A interpretação ampliativa das hipóteses de impenhorabilidade, sem suporte probatório idôneo, compromete os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor previstos no art. 789 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 833, IV e X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.846.798/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024;

TJMT, Agravo Interno nº 1025388-31.2025.8.11.0000, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.02.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1006569-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1018488-32.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Patrícia Vargas Pleutim contra a decisão monocrática, proferida nos autos do agravo de instrumento n. 1032220-80.2025.8.11.0000, por meio da qual foi negado provimento ao recurso anteriormente manejado pela insurgente em face do Município de Tangará da Serra, mantendo-se, por consequência, a decisão oriunda da execução fiscal n. 0004789-98.2017.8.11.0055, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita via SISBAJUD, no importe de R$ 20.793,76.

Em suas razões de agravo interno, a recorrente sustenta, em resumo, que a decisão monocrática deixou de enfrentar ponto essencial de sua insurgência, consistente na alegada impenhorabilidade objetiva de quantia inferior a quarenta salários mínimos, ainda que depositada em conta corrente ou outra modalidade de aplicação financeira.

Afirma que o bloqueio recaiu sobre a integralidade de suas economias, no valor de R$ 20.793,76, montante que teria sido reservado para o custeio de parto cesariano previamente agendado, com respaldo, segundo alega, em documentos médicos, notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamento.

Defende que a posterior realização do parto, viabilizada mediante empréstimos familiares, não afasta o caráter existencial da verba nem legitima a manutenção da constrição.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia bloqueada e determinada sua imediata liberação.

O agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo Município em face da executada, ora agravante, e que o juízo de origem indeferiu a liberação do numerário ao fundamento de inexistir comprovação idônea do alegado estado de necessidade, a registrar, ainda, que o procedimento cirúrgico invocado poderia ser realizado pelo SUS e que a executada apenas compareceu formalmente ao feito após longo lapso de tramitação processual, embora devidamente citada.

Na decisão monocrática agravada, consignou-se, em síntese, que a agravante não demonstrou que a conta atingida pela constrição possuía natureza de conta-salário ou caderneta de poupança, tampouco comprovou, de forma suficiente, que os valores bloqueados ostentavam natureza alimentar ou eram indispensáveis à sua subsistência. Assentou-se, ademais, que a realização do parto já havia ocorrido, segundo afirmado pela própria recorrente, circunstância que afastava a urgência concreta invocada, além de prevalecer, no caso, a diretriz da responsabilidade patrimonial do devedor e a necessidade de preservação da efetividade da execução fiscal.

A controvérsia posta a julgamento é singela na formulação, porém sensível nas consequências: discute-se se a quantia constrita em execução fiscal pode ser liberada sob o fundamento de impenhorabilidade, seja porque a recorrente alega destinação do montante ao custeio de parto cesáreo, seja porque sustenta tratar-se de numerário inferior ao limite de quarenta salários mínimos.

O ponto central, portanto,
não
reside na relevância humana do evento narrado, que é inquestionável,
mas
em definir se houve, no caso concreto, comprovação suficiente da natureza juridicamente protegida dos valores atingidos pela constrição, em extensão apta a afastar a regra geral da responsabilidade patrimonial do executado e a comprometer a efetividade da execução fiscal ajuizada pelo ente público municipal.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a decisão de primeiro grau indeferiu a liberação do numerário, que o agravo de instrumento foi desprovido monocraticamente e que, agora, no agravo interno, a parte insiste na mesma tese de impenhorabilidade, sem, contudo, infirmar de modo decisivo os fundamentos centrais que sustentaram a manutenção da penhora.

No caso, a decisão monocrática examinou o núcleo da insurgência e concluiu, de forma expressa, que não houve comprovação idônea de que a quantia constrita se encontrasse protegida pela cláusula de impenhorabilidade invocada. Destacou-se, de um lado, a ausência de demonstração de que a conta atingida possuísse natureza de conta-salário, caderneta de poupança ou reserva patrimonial inequivocamente protegida; de outro, registrou-se que o procedimento médico já havia sido realizado, o que retirava atualidade da urgência afirmada, sem prejuízo de se reconhecer a relevância pessoal da situação narrada.

É certo que o regime de impenhorabilidade previsto no art. 833 do CPC constitui instrumento de tutela da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Também é correto afirmar que a interpretação do inciso X não deve ser puramente literalista, sob pena de esvaziar a finalidade protetiva da norma. Nada obstante, a incidência dessa garantia exige lastro probatório mínimo e objetivo, apto a demonstrar, no caso concreto, que a constrição incidiu sobre valores efetivamente abrangidos pela proteção legal. A execução civil, e com ainda maior razão a execução fiscal, não se compatibiliza com presunções amplas formuladas em desfavor da efetividade jurisdicional sem suporte fático suficiente.

No presente feito, a recorrente insiste em afirmar que o valor bloqueado correspondia à integralidade de suas economias e que se destinava ao custeio de parto cesariano. Ocorre que a própria moldura processual revela que a tese foi rejeitada, desde a origem, porque não acompanhada de demonstração bastante do estado de necessidade financeira e da imprescindibilidade jurídica de tratamento diferenciado para o numerário constrito. O juízo de primeiro grau consignou expressamente que não houve comprovação apta a evidenciar que a liberação do valor se impunha para resguardar mínimo existencial, acrescentando que o procedimento cirúrgico mencionado era disponível no sistema público e que a executada apenas se manifestou formalmente após longo curso da execução.

A decisão monocrática, por sua vez, reafirmou que faltou prova segura da natureza alimentar, salarial ou poupadora da quantia, bem como da indispensabilidade concreta dos recursos à subsistência da executada. Também ressaltou que, conforme narrado nas próprias razões recursais, o parto já havia sido realizado, o que enfraquecia a alegação de perigo atual e imediato apto a justificar a desconstituição da penhora.

Nesse contexto, a argumentação expendida no agravo interno não supera o ponto decisivo da controvérsia:
a insuficiência probatória
. A recorrente reafirma teses, cita precedentes e invoca a proteção do mínimo existencial, mas não evidencia, com a precisão exigida em juízo, a origem do numerário, o tipo de conta alcançada, a habitualidade de movimentação, a composição do saldo, a eventual segregação dos valores ou qualquer outro dado objetivo que permitisse reconhecer, de forma segura, a incidência da regra protetiva.

A mera circunstância de o montante ser inferior a quarenta salários mínimos, isoladamente considerada, não basta, neste caso, para autorizar o levantamento da constrição, especialmente quando a própria decisão agravada se amparou em orientação deste Tribunal segundo a qual a proteção do art. 833, X, do CPC reclama demonstração inequívoca de reserva financeira juridicamente qualificada.

A propósito:

[...]
Tese de julgamento: “1.
A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC/2015
não se aplica automaticamente
a valores mantidos em conta corrente, ainda que inferiores a 40 salários mínimos, salvo prova de que se destinam à subsistência do devedor
. 2. Compete ao executado demonstrar a natureza alimentar ou de subsistência dos valores penhorados para afastar a constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 833, X e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2547604/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.06.2025; STJ, REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJMT, AI 1014430-20.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024.

(TJMT – Agravo Interno nº 1025388-31.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 21/02/2026).

[...]
IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rediscussão de matéria já decidida por decisão transitada em julgado é vedada, por força da coisa julgada material.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC
exige comprovação inequívoca
da natureza da conta como poupança ou que constituem reserva financeira
.

A simples demonstração de despesas pessoais, ainda que relevantes, não é suficiente para afastar a penhora quando ausente prova de que os valores são oriundos de conta poupança ou constituem reserva financeira do devedor.

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 1006569-80.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

[...]
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos
exige comprovação
de que se trata de reserva de poupança destinada à subsistência do devedor
. 2. O ônus da prova da natureza impenhorável dos valores recai sobre o devedor, conforme art. 854, § 3º, I, do CPC. 3. A ausência de prova da destinação alimentar ou de subsistência dos valores bloqueados afasta a incidência do art. 833, X, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, § 2º, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.846.798/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 1018488-32.2025.8.11.0000, relator Desembargador Marcio Vidal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)
.

Essa compreensão se harmoniza, ademais, com a sistemática do art. 854, § 3º, I, do CPC, que atribui ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade do numerário submetido à constrição eletrônica. Não se trata de rigor excessivo nem de insensibilidade judicial; trata-se, isto sim, de exigência elementar de coerência processual. Quem pretende subtrair determinado bem ou valor da responsabilidade patrimonial comum deve demonstrar, com clareza, a causa legal de sua exclusão. Fora dessas balizas, a exceção termina por transformar-se em regra, com evidente comprometimento da efetividade do processo executivo.

Também não procede a alegação de que a decisão monocrática teria deixado de enfrentar a tese de impenhorabilidade objetiva de quantia inferior a quarenta salários mínimos. Ao contrário, o pronunciamento agravado examinou precisamente o ponto e concluiu que, à luz da orientação adotada nesta Corte, a proteção legal não se satisfaz com invocação abstrata do limite numérico, exigindo comprovação concreta da natureza do depósito e de sua inserção no âmbito de tutela do patrimônio mínimo. Houve, portanto, enfrentamento do argumento; o que existe, em verdade, é inconformismo da parte com a conclusão alcançada.

De igual modo, a narrativa de que o numerário teria sido destinado ao custeio de parto cesariano, embora revele quadro pessoal digno de consideração, não possui, por si só, eficácia automática para descaracterizar a constrição efetivada em processo executivo fiscal. A proteção jurisdicional do mínimo existencial exige demonstração objetiva de que a penhora recaiu sobre verba juridicamente preservada e de que sua manutenção compromete, de forma concreta, a subsistência digna da executada. Não se pode extrair, apenas da indicação de despesa médica relevante, presunção absoluta de impenhorabilidade, sobretudo quando o próprio evento narrado já se consumou e quando a prova produzida não foi reputada suficiente pelo juízo natural da execução nem pelo relator em sede recursal.

Nesse sentido, aliás, já decidiu esta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, ao estabelecer que “
A simples demonstração de despesas pessoais, ainda que relevantes, não é suficiente para afastar a penhora quando ausente prova de que os valores são oriundos de conta poupança ou constituem reserva financeira do devedor
” (TJMT – Agravo de Instrumento nº 1006569-80.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Há, ainda, aspecto que não deve ser minimizado: o processo de origem é uma execução fiscal promovida por ente municipal. Em matéria tributária, a satisfação do crédito público não representa interesse patrimonial disponível do exequente, mas expressão do dever estatal de arrecadação e da própria manutenção das atividades públicas. Isso não elimina as garantias do executado, evidentemente, mas impõe ao julgador cautela redobrada para que a excepcional exclusão de bens da responsabilidade patrimonial não decorra de afirmações genéricas, desprovidas de suporte probatório suficiente.

A responsabilidade patrimonial do devedor, prevista no art. 789 do CPC,
segundo a qual o devedor responde, com todos os seus bens presentes e futuros, pelo adimplemento de suas obrigações,
permanece como regra estruturante do processo executivo. As hipóteses de impenhorabilidade, conquanto indispensáveis à preservação da dignidade da pessoa humana, são exceções legais que exigem demonstração segura de seus pressupostos.

No caso dos autos, como exaustivamente exposto, essa demonstração não se formou em grau bastante para afastar a constrição. A recorrente não infirmou o fundamento central da decisão monocrática, consistente na ausência de prova idônea da natureza protegida do numerário, limitando-se a reiterar interpretação de precedentes que, desacompanhada do indispensável suporte fático, não conduz, automaticamente, ao resultado pretendido.

Por essa razão, não se visualiza qualquer ilegalidade, teratologia ou desacerto apto a justificar a reforma da decisão agravada. Ao revés, o pronunciamento monocrático observou os contornos objetivos da controvérsia, examinou os argumentos recursais e aplicou, de forma motivada, a orientação reputada pertinente ao caso concreto. O agravo interno, portanto, não ultrapassa o plano da inconformidade subjetiva.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026